Tribunal: STF
Processo: ARE 1370617
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto pela Serviço Social do Comércio (Sesc - Administração Regional no Estado de São Paulo) contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação dos Temas n. 482/RG e n. 985/RG (Vol. 130).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, afastou a aplicação dos paradigmas e remeteu o caso, novamente, a esta Corte, sendo distribuído à minha relatoria (Vol. 133).



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. (...) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT E DE TERCEIROS. PRIMEIRA QUINZENA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. (...) REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    (...)



    3. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória.



    (...)



    6. Sobre a alegação de que as contribuições de terceiro não poderiam receber o mesmo tratamento dado às contribuições previdenciárias, razão não assiste à União. As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista no inciso I do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, daí porque, em relação a elas, deve-se adotar a mesma orientação aplicada às contribuições previdenciárias patronais. Por conseguinte, é indevida a incidência da contribuição previdenciária patronal e daquelas destinadas a terceiros sobre as verbas pagas na primeira quinzena de afastamento antes da fruição do auxílio-doença/acidente, sem qualquer distinção neste particular.



    A recorrente alega vulneração ao art. 240 da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária em razão do caráter indenizatório das verbas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Do caráter indenizatório dos valores pagos na quinzena que antecede à fruição do auxílio-doença/acidente:



    O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória. Neste sentido:



    (...)



    Portanto, razão não assiste à União e aos demais recorrentes quando afirmam a natureza remuneratória da verba em apreço. 



    .......................................................................................................



    Sobre a alegação de que as contribuições de terceiro não poderiam receber o mesmo tratamento dado às contribuições previdenciárias, razão não assiste à União. As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista no inciso I do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, daí porque, em relação a elas, deve-se adotar a mesma orientação aplicada às contribuições previdenciárias patronais. Por conseguinte, é indevida a incidência da contribuição previdenciária patronal e daquelas destinadas a terceiros sobre as verbas pagas na primeira quinzena de afastamento antes da fruição do auxílio-doença/acidente, sem qualquer distinção neste particular. 



    A discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência deste Supremo.



    Ressalto, no ponto, o julgamento do ARE 1.260.750 (Tema n. 1.100/RG), ministro Dias Toffoli, que assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750/RJ, Tema 1.100/RG, Relator ministro Dias Toffoli - grifei) 



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema.



    3. Em face do exposto, sendo a matéria abarcada pelo Tema n. 1100/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator